Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. CABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO E CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. ART. 1025 DO CPC.

1. Na espécie, verifica-se que o v. Acórdão, de fato, apresenta vício de omissão que deve ser sanado. Nota-se que o pronunciamento judicial modificou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem fixar, entretanto, o percentual legal previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Levando em conta as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o curto período de tramitação do feito (o qual sequer demandou dilação probatória para a compreensão dos fatos) e a pouca complexidade da causa, não demandando, assim, o desenvolvimento de teses complexas e trabalhosas na defesa dos interesses das partes envolvidas, tenho que, em atenção aos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é apto a remunerar de forma justa o trabalho realizado pela advogada.

2. Há, ainda, vício de contradição no decisium. Em que pese constar no dispositivo que o apelo foi parcialmente provido, verifica-se que as matérias deduzidas pela ré em seu recurso foram totalmente rejeitadas. A mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios no v. acórdão recorrido se deu sem provocação das partes, de maneira que o dispositivo do v. acórdão merece ser retificado. Por se tratar de matéria de ordem pública, sendo também consequência lógica da sucumbência, é possível sua fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.

3. Assim, tendo em vista o não provimento integral do apelo da ré, perfeitamente cabível a sua condenação em honorários sucumbenciais na esfera recursal, na forma do entendimento do STJ firmado no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

5. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela ré/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.

6. A embargante ré não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

7. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).

8. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração da ré. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração do autor para, corrigindo os vícios apontados no v. acórdão, fixar o percentual de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (obrigação de fazer e de pagar), bem como condenar a ré, ante o não provimento integral de seu apelo, em honorários sucumbenciais na esfera recursal, as quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (obrigação de fazer e de pagar). Determinou-se a retificação do dispositivo do v. acórdão recorrido para fazer constar que foi negado provimento ao apelo da ré em sua integralidade.